Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO COMUM. DIAS DE FOLGA NÃO COMPUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prejudicial de prescrição suscitada em contraminuta já foi apreciada em outro agravo de instrumento interposto pelo ora agravado contra a mesma decisão, sendo inviável novo exame nestes autos, ante a preclusão consumativa.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir cinco dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a cinco anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente.
3. O abono anual de ponto é convertido em pecúnia computando-se o dia de trabalho, independentemente do tipo de escala, por ausência de previsão legal, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. Se o abono de ponto a ser concedido não pode ser computado mediante o somatório do dia do plantão (24 horas) e os 3 dias subsequentes correspondentes à sua folga (72 horas), por falta de amparo legal, a conversão do referido abono em pecúnia também não pode ter por base de cálculo a jornada de plantão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.